Tribunal: TJMT
Processo: 0001257-04.1993.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001257-04.1993.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1043-02 (APELANTE), EMAIS URBANISMO 248 LTDA - CNPJ: 40.213.254/0001-02 (APELANTE), FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), ALEXANDER DE OLIVEIRA ZANETTE - CPF: 024.866.701-73 (APELANTE), MARCIANO RIBEIRO FILHO - CPF: 556.902.898-68 (APELADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), MARCIANO RIBEIRO FILHO (APELADO), GENY FATIMA MODESTO RIBEIRO - CPF: 057.693.918-80 (APELADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1043-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I
. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fundada em cédula rural pignoratícia e hipotecária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando a ausência de suspensão formal do processo e a alegada inércia do exequente.

III. Razões de decidir

A homologação do acordo sem ânimo de novação não substitui o título extrajudicial, permanecendo o crédito sob a regra da prescrição trienal.

Não houve suspensão formal do processo nem arquivamento, inviabilizando o início do prazo da prescrição intercorrente na vigência do CPC/1973.O CPC/2015 (redação original do art. 921) exige decisão formal de suspensão para início da contagem do prazo da prescrição, o que não ocorreu no caso. A modificação trazida pela Lei nº 14.195/2021 também não se aplica, pois não houve tentativa infrutífera de localização de bens após sua vigência.

A ausência de localização de bens não configura inércia da parte exequente, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige paralisação do processo e inércia injustificada do exequente, não se configurando apenas com a ausência de atos úteis à execução. 2. A inexistência de decisão formal de suspensão do processo obsta o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por Alexander de Oliveira Zanette e Emais Urbanismo 248 Ltda., contra sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que acolheu
exceção de pré-executividade
arguida por Geny Fátima Modesto Ribeiro e Marciano Ribeiro Filho, ora apelados, e, com fundamento na ocorrência da
prescrição intercorrente
, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Nas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese, que a execução passou a ter por base
título executivo judicial
, consubstanciado na sentença que
homologou acordo celebrado entre as partes
nos autos, nos termos do art. 515, II, do CPC, substituindo o título extrajudicial originário (cédula de crédito rural).

Dizem que por se tratar de título judicial,
aplica-se o prazo prescricional quinquenal
previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, e não o trienal adotado pela sentença.

Alegam que
não houve inércia
do exequente, mas sim paralisação decorrente de entraves na tramitação de
carta precatória
expedida para a Comarca de São José do Rio Claro, relacionada à diligência de penhora, e pontuam que a ausência de decisão formal de suspensão do processo obsta a fluência da prescrição.

Por fim, aduzem que eventual paralisação do feito não é imputável aos apelantes, mas sim a entraves estruturais e burocráticos do Poder Judiciário, conforme precedentes do STJ e desta Corte.

Requerem, assim, o
provimento do recurso
, para que seja reformada a sentença, com o
reconhecimento da inexistência de prescrição intercorrente
e prosseguimento regular da execução.

Contrarrazões pelos apelados no ID n. 283267077, pugnando

pela
manutenção da sentença
, com o consequente

desprovimento da apelação.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução proposta

originariamente pelo Banco Brasil

fundada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 90/01040-X.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, os executados manejaram exceção de pré-executividade, requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente, argumentando que entre
08/09/2008 e 06/05/2013
, o feito permaneceu paralisado por mais de cinco anos por
inércia do exequente.

A juíza
a quo
, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito. Insurge-se, então os exequentes.

A controvérsia devolvida à instância revisora cinge-se à análise da alegada prescrição intercorrente reconhecida na sentença que extinguiu a presente execução, promovida com base em cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária, sob o fundamento de inércia injustificada da parte exequente por período superior ao prazo legal aplicável.

Ressai dos autos, que a execução foi ajuizada inicialmente pelo Banco do Brasil S/A em 1993, tendo como lastro a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 90/01040-X. Em
10/11/1995
, as partes celebraram acordo, o qual foi
homologado judicialmente
, com expressa determinação de
suspensão do processo
, conforme cláusula que condicionava o sobrestamento ao adimplemento das obrigações pactuadas.

Importa sublinhar, todavia, que o referido acordo
não foi cumprido
pelos devedores. Com isso, o credor originário (Banco do Brasil) peticionou nos autos em
27/08/1998
, noticiando o descumprimento da avença e requerendo o prosseguimento da execução, circunstância que restabeleceu a eficácia do título extrajudicial.

Nesse sentido, a homologação do acordo
sem ânimo de novação, como se deu no caso em analise,

não substitui o título originário, por configurar mera suspensão do processo e não extinção imediata da divida,

prevalecendo a natureza extrajudicial do crédito executado, submetido à prescrição
trienal
, nos termos do art. 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil, bem como da Lei Uniforme de Genebra, art. 70, que regula a matéria em relação a títulos de crédito, em especial às cédulas de crédito rural e bancário.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL – PARA QUITAÇÃO DO CONTRATO – PAGAMENTO PARCELADO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA LIDE ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO AJUSTE – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DO FEITO – DESCABIMENTO – SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO
– ART. 922, CAPUT, CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

1. Da leitura dos termos do acordo extrajudicial, infere-se que
inexiste ânimo de novação ou de extinção imediata da dívida por outros meios, porque a intenção das partes é, na verdade, repactuar o saldo devedor em condições mutuamente acordadas pelos litigantes.

2. O prolongamento dos prazos de pagamento atrai a incidência do art. 922 do CPC, de modo a prestigiar a vontade das partes e, ao mesmo tempo, conferir segurança jurídica ao credor em caso de descumprimento do acordo, pois conferida permissão ao exequente para a retomada do processo de execução na hipótese de quebra do acordo.

3. A medida adequada é a suspensão do processo, na forma do art. 922 do CPC, pelo prazo convencionado entre as partes”.
(RAC n. 1001145-92.2017.8.11.0003,

4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves. J. 14.08.24 - negritei).

Na esteira desses fundamentos, não prospera a tese de que o título exequendo passou a ser judicial.

Seguindo na resolução da celeuma, quanto à ocorrência da prescrição intercorrente, os apelados sustentam que houve desídia dos exequentes, caracterizada pela ausência de qualquer impulso processual entre 03/10/2008 — data de retirada da carta precatória — e 15/05/2013, perfazendo mais de quatro anos e oito meses de inércia.

Por sua vez, o
s exequentes, ora apelantes, alegam que o processo ficou suspenso de fato, mas no aguardo do cumprimento da carta precatória expedida para apuração e penhora de rebanho bovino indicado pelos próprios executados, e que eventual morosidade decorreu do trâmite burocrático e não de omissão da parte exequente.

Deveras, essa discussão demanda análise da jurisprudência consolidada sobre a prescrição intercorrente em contexto anterior à vigência do CPC/2015, já que o feito foi proposto sob a égide do CPC/73.

Segundo o
Incidente de Assunção de Competência n.º 1 do STJ
, a contagem da prescrição intercorrente no CPC/1973 tem início com o término do prazo de suspensão do processo, que, por analogia ao art. 40 da LEF, é de um ano, sendo o prazo aplicável aquele do direito material.

Ressalta-se que, no caso em pauta, não houve suspensão formal do feito ou arquivamento,

até a entrada em vigor do novo CPC, e, por isso, não há falar de início do prazo prescricional durante a vigência do CPC/1973.

Além disso, o art. 921 do CPC/2015 (antes da redação dada pela Lei nº 14.195/2021) autoriza a suspensão da execução “quando o executado não possuir bens penhoráveis” (inciso III), estabelecendo que o “juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”(§1º), e que, “decorrido o prazo de que trata o §1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente” (§4º), e, no caso , não houve suspensão da execução.

Ademais, quanto às mudanças acerca da prescrição intercorrente após a vigência da Lei n. 14.195 de 27.08.21, que passou a prever como termo inicial para a prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, momento em que o processo será suspenso, uma única vez, pelo prazo de 01 (um) ano, convém destacar, após a vigência da referida norma, não houve qualquer tentativa de localização de bens, já que o juiz declarou extinto o feito, de modo que não há como se contar o prazo prescricional, eis que não teve sequer início o termo da prescrição intercorrente.

Demais disso, diante do histórico processual não evidenciada inércia da exequente.

A proposito:

“ DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão
consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, diante da alegada paralisação do feito e da suposta inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige, além do decurso de tempo, a efetiva paralisação do processo por inércia injustificada do exequente, não se operando de forma automática.

O exequente diligencia de modo contínuo na tentativa de satisfação do crédito, tendo promovido pesquisas patrimoniais por BacenJud, Renajud, Infojud, requerido penhora de imóvel, manifestado-se processualmente e habilitado crédito em inventário.

A dificuldade em localizar bens penhoráveis não configura desídia processual, tampouco enseja a aplicação da prescrição intercorrente
.

A
execução não foi formalmente suspensa nem arquivada, condição imprescindível para a fluência do prazo prescricional intercorrente.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a conjugação da paralisação do feito com a inércia injustificada do exequente, não se configurando apenas com a ausência de constrição útil.

(...)”

(RAI n.

1004565-36.2025.8.11.0000, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.04.25 - negritei, )

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE –
DILIGÊNCIAS NA TENTATIVADE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores

sua vigência. Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Ante o exposto, não agiu com o costumeiro acerto o togado singular, devendo a sentença ser anulada para determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025